Tribunal: TCU
Processo: 007.335/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3277/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.335/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Analice Alves Martins (XXX.528.367-XX); Bruno Attila Félix Silva Neves (XXX.548.547-XX); Diogo Freze Pinho (XXX.290.327-XX); Gabriel Pinheiro Souza (XXX.940.207-XX); Igor Jean Viana da Silva (XXX.959.677-XX); Lucas da Silva Dias (XXX.433.107-XX); Niliane Pereira Melo da Silva (XXX.413.757-XX); Pedro Lisboa Costa de Oliveira (XXX.468.927-XX); Raphael de Oliveira Rodrigues (XXX.153.187-XX); Suzane da Silva Emídio dos Santos (XXX.749.177-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.